Tribunal: TJSP
Processo: 2240993-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Indenização - Indeferimento de justiça gratuita – A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que necessita do benefício - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240993-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
DÉBORA ELIANE DE SOUZA, são agravados TECNISA S.A. e LAZIO
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240993-72.2020.8.26.0000 - JV 22376
2
VOTO N°: 22376
AGRV. No: 2240993-72.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS
AGTES.: DÉBORA ELIANE DE SOUZA
AGDO.: TECNISA S.A. E OUTRA
Agravo de Instrumento Indenização - Indeferimento de
justiça gratuita A agravante não se desincumbiu do ônus
de demonstrar que necessita do benefício - Confirma-se
decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de indenização proposta por Débora Eliane de Souza em face de
Tecnisa S.A. e outra, indeferiu justiça gratuita.
Recorre a autora.
Assevera que necessita do benefício, pois está em
“cenário de penúria”. Alega que em 2019 sofreu acidente (fratura) que impede
o exercício de sua profissão (cirurgiã dentista). Aduz que os extratos
bancários comprovam sua “descomunal crise financeira”.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240993-72.2020.8.26.0000 - JV 22376
3
A autora se qualifica como cirurgiã dentista (fls. 1).
Ela adquiriu um imóvel e afirma que “vem efetuando o
regular adimplemento dos valores” (fls. 3).
Reclama que recebeu as chaves 21 meses após o fim do
prazo contratual para a entrega (fls. 3).
Queixa-se também de inúmeros “defeitos” no imóvel (fls.
5/7).
No pedido de justiça gratuita, diz que em 02/09/2019
sofreu acidente que provocou “fratura no seu pulso e agora lhe impossibilita de
continuar exercendo sua profissão” e que os extratos bancários e a declaração de
imposto de renda demonstram que passa por “crise financeira”. Argumenta
ainda que continua a pagar o financiamento do imóvel e recentemente teve
sua conta bancária bloqueada (fls. 29/30).
Verifico que a autora é proprietária também de um
imóvel em Mogi Mirim (fls. 151).
O extrato bancário de fls. 146/147 indica resgate de
expressivos valores de investimentos financeiros.
Não há informação sobre isso na declaração de imposto
de renda.
Para a Receita Federal a autora indicou apenas uma
conta bancária no Banco do Brasil (fls. 151).
Contudo, os mencionados extratos bancários são do
Bradesco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240993-72.2020.8.26.0000 - JV 22376
4
Há neles sucessivos depósitos em dinheiro feitos pela
própria autora de mais de R$ 2.000,00 cada (fls. 145/146).
Ausente explicação sobre isso.
Noto que ela sequer esclarece quais são seus cartões de
crédito e quais são os investimentos financeiros.
Esse conjunto probatório não deixa dúvida de que a
autora tem plenas condições para arcar com as custas e despesas deste
processo e que pleiteia o benefício apenas para afastar o risco de prejuízo
financeiro decorrente de eventual sucumbência.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

MARY GRÜN
Relatora